Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-64.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005609-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALAN TOCANTINS FERNANDES - CPF: 574.773.611-68 (APELADO), CESAR MILANI - CPF: 392.332.068-07 (ADVOGADO), JAMES MORAES DE MOURA - CPF: 956.863.471-15 (APELADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (APELANTE), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

APELAD
A
:

ALAN TOCANTINS FERNANDESe JAMES MORAES DE MOURA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

ANTECIPAÇÃO DE VOO SEM ASSISTÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO. CONEXÃO INTERNACIONAL COMPROMETIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da alteração unilateral da data e horário do voo de retorno de passageiros, frustrando conexão internacional previamente contratada e impondo gastos adicionais para retorno ao país de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a antecipação do voo e a alteração de conexão, sem adequada comunicação e assistência, configuram falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais e materiais;

(
ii
) saber se a Convenção de Montreal afasta a aplicação do CDC no caso concreto;

(
iii
) saber se o quantum indenizatório fixado
se revela
excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da transportadora aérea, em se tratando de relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência reconhece que alterações unilaterais de itinerário, sem a devida reacomodação ou assistência, caracterizam fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

4.
A aplicação da Convenção de Montreal não se sobrepõe ao CDC no caso concreto, que trata de falha na prestação do serviço, e não de extravio de bagagem, conforme delimitado no Tema 210 da Repercussão Geral do STF.

5.
A sucessão de alterações no itinerário, sem suporte material adequado, revelou conduta lesiva aos direitos do consumidor, gerando frustração da legítima expectativa de retorno ao
destino final
e necessidade de aquisição de novas passagens.

6.
A indenização por danos materiais encontra respaldo nos comprovantes de pagamento anexados aos autos, não impugnados pela parte ré, atraindo a presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC.

7.
O valor fixado a título de danos morais está em consonância com os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes da Corte, cumprindo também a função pedagógica da sanção civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alteração unilateral do voo, sem comunicação prévia e sem prestação de assistência material adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da companhia aérea.

A frustração do itinerário internacional e a omissão da transportadora no oferecimento de solução viável configuram danos materiais e morais indenizáveis."

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 14 e 6º, VI; CC/2002,
arts
. 186, 927 e 737; CPC,
arts
. 341 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, T3, j. 07.10.2014;

STJ, Súmula 607;

TJMT, Ap.
Cív
. nº 1019068-58.2022.8.11.0003, j. 13.03.2025;

TJMT, Ap.
Cív
. nº 1030778-41.2023.8.11.0003, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7
ª Vara de Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
ALAN TOCANTINS FERNANDES e JAMES MORAES DE MOURA
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela Autora
ALAN TOCANTINS FERNANDES e JAMES MORAES DE MOURA
para
CONDENAR a
Requerida
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
, ao pagamento de
R$ 9.930,56 (nove mil novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido da Taxa SELIC desde a data do desembolso, bem como, ao pagamento no valorde
10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor,
a título de
danos morais
,

acrescido da taxa SELIC a partir da citação.
[...]” – (
grifo original
)

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da inexistência de comprovação dos danos materiais suportados.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, pugna
pela redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado.

Da ausência de comprovação dos danos materiais in

Do prequestionamento.

Recurso de Apelação tempestivo e preparo devidamente recolhido (
ID.
325103859
)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal

(ID nº
322693384
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

APELADA:
ALAN TOCANTINS FERNANDES e JAMES MORAES DE MOURA

Mérito Recursal

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme
relatado anteriormente, trata-se
de Apelação Cível interposta por Aerovias Del Continente Americano S.A. – AVIANCA contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por James Moraes de Moura e Alan Tocantins Fernandes, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Consta dos autos que os autores, professores, adquiriram passagens aéreas para viagem internacional com destino a San Salvador, partindo do Brasil em 19 de dezembro de 2024 e com retorno inicialmente programado para 19 de janeiro de 2025. No entanto, receberam comunicação da companhia aérea no dia 12 de dezembro de 2024 informando a antecipação do voo de retorno para o dia 18 de janeiro, circunstância que lhes obrigou a antecipar o término da viagem.

Ao comparecerem ao aeroporto de San Salvador na data reprogramada, foram surpreendidos com nova alteração no horário do voo, de forma que a conexão prevista para Bogotá foi inviabilizada.

Em atendimento prestado pela empresa, foi disponibilizado novo itinerário que também não atendia à continuidade da viagem até o destino final em Cuiabá, motivo pelo qual os autores adquiriram passagens em outra
companhia aérea, Latam
S/A
, no valor de R$ 9.930,56, para garantir o retorno ao Brasil a tempo do embarque doméstico final.

A sentença proferida no juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando a companhia aérea requerida ao pagamento de R$ 9.930,56, a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais, ambos com atualização pela taxa SELIC, além de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) inexistência de ilicitude ou defeito na prestação do serviço; b) ausência de nexo causal; c) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; d) desproporcionalidade no valor arbitrado a título de dano moral; e
e
) necessidade de reforma integral da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas, sustentando-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com destaque à inércia da empresa em prestar assistência adequada e à ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum.

Em seguida, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela empresa apelante.

Da
aplicabilidade da Convenção de Montreal
.

A relação entre passageiros e companhia aérea constitui, de forma inequívoca, relação de consumo nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se integralmente as disposições protetivas ali previstas.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, na forma do artigo 14
do CDC, é objetiva, isto é, independe da comprovação de culpa, exigindo-se apenas a demonstração da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.

Invoca a recorrente a aplicabilidade da Convenção de Montreal, com base no Tema 210 da Repercussão Geral do STF. Contudo, essa tese foi delimitada pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça à hipótese de danos materiais decorrentes de extravio de bagagem, o que não se verifica no presente caso, em que se discute a frustração do serviço de transporte e o consequente dano à esfera moral dos passageiros.

Portanto, correta a aplicação do CDC ao caso concreto.

Da ausência de conduta ilícita praticada. Da inocorrência de fortuito interno.

Como é sabido, a
jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que alterações de itinerário, ainda que por questões técnicas ou logísticas, caracterizam-se como fortuito interno, ou seja, evento previsível e inerente ao risco da atividade empresarial, que não afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO.
FORTUITO INTERNO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de
humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.
2 .
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.
3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. [...] (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2014)

Nessa quadra, conforme consolidado na jurisprudência contemporânea, a responsabilidade civil da transportadora aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado, sendo irrelevante a apuração de culpa.

No caso concreto, duas condutas distintas revelam a ilicitude da atuação da companhia aérea. Explico.

A primeira consistiu
na antecipação, de forma unilateral e sem justificativa plausível, da data do voo de retorno dos autores,
configurando alteração contratual lesiva e violando a legítima expectativa dos consumidores.

A segunda

deu-se
com nova modificação do itinerário, comunicada de forma extemporânea, apenas poucas horas antes do embarque
, o que inviabilizou a realização da conexão internacional originalmente contratada.

Tal conduta extrapola os limites da razoabilidade e
revela falha estrutural na logística e na comunicação da empresa com seus clientes, contrariando os deveres de boa-fé, transparência e cooperação
que regem
as relações de consumo. A ausência de reacomodação adequada e de suporte tempestivo agravou a vulnerabilidade dos autores em território estrangeiro, evidenciando o
ato ilícito e o defeito do serviço
, com danos plenamente indenizáveis.

Outrossim
, a alegação de “desistência” dos voos pelos autores ou de que houve prestação de assistência não se sustenta, ante a absoluta ausência de prova nesse sentido.

Dessa forma, a
apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, tampouco demonstrou ter fornecido suporte material mínimo durante o episódio, como reconhecido de forma expressa pelo juízo de origem.

Destarte
, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros,
como estabelece o artigo 14, §3º e incisos, do Código de Defesa do Consumidor
, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3ºO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

Assim, escorreito o reconhecimento da responsabilidade do Apelante na forma feita pela sentença recorrida.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

É assente na jurisprudência que o mero atraso de voo ou contratempo isolado não configura, por si só, dano moral indenizável. Contudo, o caso presente extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando frustração legítima de expectativas, angústia, incerteza e desorganização da vida privada, elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.

A sucessão de alterações de voo, culminando em cancelamento de conexão internacional e omissão de suporte da companhia aérea, impôs aos autores verdadeiro transtorno em retorno de viagem internacional, com prejuízos não apenas financeiros, mas também emocionais e pessoais, situação que a jurisprudência e a doutrina reconhecem como geradora de dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALOCAÇÃO EM VOO COM ANTECEDÊNCIA DE 24 HORAS SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:
“1. O cancelamento unilateral de voo, sem prévia comunicação ao consumidor e sem assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2. O dano moral decorrente de alteração unilateral do voo deve ser indenizado, considerando-se os transtornos efetivamente suportados pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC/2002, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1019068-58.2022.8.11.0003; TJMT, Apelação Cível nº 1005163-37.2020.8.11.0041; STJ, Súmula 607.

(N.U 1014774-26.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Da redução do quantum indenizatório arbitrado.

É sabido, que a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas, sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória. A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em apreço, entendo
que o valor de R$
10
.000,00 (
dez

mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais
d
e cada
parte
autora/
recorrida
, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

A propósito, o referido montante se coaduna melhor com os valores usualmente arbitrados por este Egrégio Sodalício em julgados idênticos, que restaram assim ementados:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

1. A antecipação unilateral de voo sem aviso prévio mínimo configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da companhia aérea.

2. A ausência de assistência material ao passageiro diante da alteração do voo agrava o dano moral.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar o princípio da razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente para compensar o prejuízo suportado.
[...]
(N.U 1030778-
41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, publicado no DJE 07/04/2025)

1.4.
D
a

inexistência
de comprovação dos danos materiais suportados.

No que se refere à indenização por danos materiais, impõe-se a manutenção da condenação estabelecida na sentença, eis que restou cabalmente comprovado nos autos que os autores foram compelidos a desembolsar a quantia de
R$ 9.930,56 (nove mil novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos)
para aquisição de novas passagens aéreas, a fim de viabilizar seu retorno ao Brasil e garantir a conexão previamente contratada até a cidade de Cuiabá.

Conforme se verifica dos documentos constantes no sistema eletrônico,
Id 322692890 e 322692891
, os autores apresentaram comprovantes de aquisição de bilhetes emitidos pela companhia latam, os quais registram itinerário compatível com os horários e destinos anteriormente pactuados com a companhia aérea ré, frustrados em razão das sucessivas alterações unilaterais promovidas pela transportadora originária.

Trata-se, portanto, de despesa extraordinária decorrente diretamente do inadimplemento contratual da apelante, que não apenas alterou a data do voo de retorno, como, sobretudo, modificou o horário da nova viagem com antecedência exígua, fato que comprometeu a viabilidade da conexão dos autores em Bogotá.

A alegação de ausência de comprovação do dano material, sustentada pela apelante, não encontra amparo nos autos, uma vez que os documentos citados foram apresentados oportunamente e não foram impugnados de forma específica pela defesa, o que atrai a incidência da presunção de veracidade, nos termos do artigo 341, caput, do Código de Processo Civil.

Releva ainda observar que a necessidade do desembolso para aquisição de novo voo decorreu não de liberalidade ou conveniência dos consumidores, mas sim da omissão da companhia aérea em oferecer alternativa viável de retorno ou de prestar a devida assistência material, como determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC, em especial seus artigos 27 e seguintes.

Configurado o defeito na prestação do serviço, comprovado o efetivo prejuízo patrimonial sofrido pelos autores e presente o nexo causal direto entre a conduta da ré e os danos suportados, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento integral do valor comprovadamente despendido, com atualização monetária pela taxa SELIC a partir da data do desembolso, conforme corretamente fixado na sentença.

1.5.
Da readequação dos honorários sucumbenciais e custas judiciais.

Nesse ponto, também deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, em observância ao §2º do artigo 85 do CPC, valor que não se mostra excessivo ou desproporcional diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelas partes.

1.
6
.
Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão
pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
r
essalte-se, que não há margem para majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o
juízo de origem já fixou a verba honorária no percentual máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, conforme previsto no §2º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025